Tribunal: TJES
Processo: 5014250-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014250-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO MOURA MATOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer onde relatam que o autor RODRIGO MOURA MATOS é titular da instalação n° 160106523 e que o segundo pavimento do imóvel está locado para a requerente CARLA CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA. Afirmam que foram surpreendidos com o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n.º 9770727), fazendo constar que na unidade consumidora foi encontrada irregularidade, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada para faturamento, o que originou uma vultosa cobrança por consumo irregular. Afirmam, porém, que não praticaram qualquer irregularidade. Requerem em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que a ré se abstenha de suspender os serviços de energia elétrica, se abstenha de inserir restrição em nome dos mesmos perante os órgãos de proteção ao crédito e suspenda as cobranças referentes aos débitos ora discutidos. No mérito pleiteiam o cancelamento do TOI n.º 9770727
”.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9770727, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado.

3. Recurso inominado interposto pelo requerida, o qual requer a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto.

4. A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Trata-se de ato unilateral praticado pela requerida, ora recorrente, que realizou confecção de TOI à revelia da parte consumidora, conforme demonstrado pelo ID n. 9770727. Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. In verbis: “
Discute-se no presente processo a legalidade do TOI elaborado pela Requerida com a constituição de crédito em desfavor das Autoras. Alegam as autoras que a requerida realizou inspeção sem a sua presença, onde teria constatado irregularidades na instalação de n° 160106523. Por sua vez, alegam os autores não estavam presente no momento da inspeção, porém, afirmam que toda documentação foi encaminhada por correspondência. Importante observar que a Requerida não comprova que tenha agendado qualquer dia com os autores, a fim de oportunizar o acompanhamento por este da vistoria a ser realizada no aparelho
”.

6. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Condenação da parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários no importe de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)